Tribunal: TJBA
Processo: 0010402-26.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010402-26.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Idalia Rocha Galvao de Castro e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
AFFONSO HENRIQUE RAMOS SAMPAIO, RICARDO MAGALDI MESSETTI, CARLOS EDUARDO MENEZES DE ASPERA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO INDEVIDA DE BENEFICIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Inexistindo relação direta com vínculo empregatício, mas sim descumprimento de ordem judicial proferida pela Vara de Família, compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda.

2.

Exclusão da beneficiária do plano de saúde AMS sem justo motivo. Ato ilícito configurado nos termos do art. 187 do Código Civil.

3.

Dano moral evidente, decorrente da privação de tratamento médico em momento de fragilidade da autora. Valor fixado em R$ 10.000,00 mantido por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Honorários advocatícios majorados de 12% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em observância ao Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0010402-26.2003.8.05.0001
, no qual figuram como Apelante e Apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII